Tribunal: STF
Processo: Rcl 60708
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDOS  LIMINAR E DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADOS.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Trabalho, no processo nº 0000744-82.2020.5.14.0000, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, no RE nº 590.809-RG/RS e no ARE Nº 1.001.075-RG/PI, Temas nº 136 e nº 928 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente. 

 2.	A reclamante narra, em síntese, que ajuizou ação rescisória requerendo a rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, “o qual reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidor estatutário que buscava reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de contaminação pelo manuseio de agentes biológicos nocivos à saúde”. Afirma que o pleito rescisório foi julgado improcedente (e-doc. 1, p. 2).

 3.	Noticia que o recurso ordinário, em ação rescisória, então interposto, foi desprovido pelo Tribunal reclamado. Informa, ainda, que opôs embargos de declaração para fins de prequestionamento e, na sequência, recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado. 

 4.	Aduz que, ao assim proceder, o Tribunal Superior do Trabalho teria violado a decisão proferida por esta Corte nos autos da ADI nº 3.395/DF e aplicado indevidamente os Temas RG nº 928 e nº 136. 

 5.	Argumenta “que o Tema 928 se aplica às ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas referentes ao período em que o vínculo existente entre a parte autora e o ente público tinha natureza estritamente contratual”, o que se difere, conforme aponta, do processo originário, no qual “o reclamante buscou, na vigência do regime estatutário, indenização por danos morais e materiais em razão de exposição ao pesticida DDT” (e-doc. 1, p. 8).

 6.	Alega, ademais, que “não cabe cogitar da aplicação do Tema 136 ou da Súmula 343/STF. Na hipótese dos autos, não houve a superação de um precedente e nem havia interpretação controvertida à época” (e-doc. 1, p. 8-9).

 7.	Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem, até julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado nos autos do processo nº 0000744-82.2020.5.14.0000, reconhecendo-se a incompetência da Justiça trabalhista e rescindindo-se a decisão prolatada no âmbito do processo nº  0000472-35.2018.5.14.0008  (ação original), com a remessa do feito à Justiça Federal. 

 8.	A Funasa, em manifestação formalizada em 06/10/2023,  pleiteia instauração de incidente de assunção de competência (art. 947 do CPC), “acerca da controvérsia sobre a ‘incompetência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidor estatutário que busca o reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de eventual contaminação pelo manuseio de agentes biológicos supostamente nocivos à saúde’” (e-doc. 7)

 9.	Argumenta, em resumo, que “a jurisprudência no âmbito do STF revela-se divergente, assim como não há por parte dos Tribunais Regionais Federais e do Tribunal Superior do Trabalho uniformidade em relação à questão”. Pontua que, ao contrário, “verifica-se em grande medida violação ao decidido na ADI 3395 e aplicação indevida do Tema 928 e Tema 136 do STF gerando ondas de litigiosidade dispersas e divergência jurisprudencial” (e-doc. 7, p. 12). 

 10.	Requer, instaurado o incidente de assunção de competência, seja determinada a suspensão de todas as reclamações em trâmite neste Supremo Tribunal Federal sobre a controvérsia. Cita, em rol não exaustivo, reclamações pendentes de julgamento “referentes à competência para julgamento de indenização por contaminação por DDT”, assim como reclamações transitadas em julgado, nas quais a Funasa logrou êxito (e-doc. 1, p. 41 e 42). 

É o relatório.
 
Decido.
  
 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 13.	Inicialmente, a reclamante alega que a autoridade reclamada teria dado aplicação indevida aos seguintes temas do ementário da repercussão geral:

Tema RG nº 136 - Tese: “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015” (RE nº 590.809/RS).

Tema RG nº 928 - Conclusão: “Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário.” (ARE nº 1.001.075/PI). 

 14.	Na sequência, a reclamante aponta, ainda, o descumprimento da decisão proferida no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:

 “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
  
 15.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores.

 16.	Na hipótese dos autos, porém, trata-se, na origem, de ação rescisória proposta pela Funasa, visando desconstituir acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, a qual teve seu seguimento negado mediante aplicação do enunciado nº 343/STF da Súmula.

 17.	Contra o referido acórdão, a Funasa interpôs recurso ordinário perante o Tribunal Superior do Trabalho, que manteve o mesmo entendimento da Corte regional, em julgado do qual se extraem os seguintes trechos: 

“(...) 2. MÉRITO 
2.1. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NA RCL. Nº. 31026/RO E ADI. 3.395-MC.
(...)
A controvérsia dos autos gravita em torno da competência da Justiça do Trabalho para examinar a ação ajuizada pelo reclamante, servidor público, requerendo indenização por danos materiais e morais relativamente a período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário (Lei 8.112/90), fundado em doença profissional causada por manipulação do pesticida ‘DDT’.
Ora, conforme se verifica da sentença proferida nos autos da ação matriz (fls. 150-152), cujos fundamentos, embora substituídos pelo acórdão que conheceu do recurso ordinário, mantiveram-se íntegros, o direito do trabalhador foi declarado com arrimo em pretensão indenizatória cujo ato ilícito ocorrera antes da promulgação da Lei nº. 8.112/90, época em que a prestação de serviço entre o trabalhador e o Poder público era abalizada pelas regras da CLT, o que, indubitavelmente, atrai a competência prevista no art. 114, I da Constituição da República, sem a excepcionalidade hermenêutica derivada do que decidido na ADI 3.395-MC. 
Isso porque, ao tempo da prolação do acórdão rescindendo (18/07/2019) a jurisprudência do STF era pacífica quanto à competência desta Justiça Especial para processar e julgar ações trabalhistas referentes ao período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário, tal qual o caso dos autos. 
O próprio Tribunal Pleno do STF, no julgamento do Tema 928 da Tabela da Repercussão Geral (ARE 1001075 RG/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, publicação em 01/02/2017), reafirmou esse entendimento (...)
Embora a Autora sustente que houve mudança de entendimento da Suprema Corte a seu favor (a partir de 04/02/2020), é fato que o acórdão rescindendo, quando da sua prolação, estava em perfeita harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo (ARE 1001075 RG), bem como com a Orientação Jurisprudencial 138 da SBDI-1 desta Corte Superior Trabalhista, de modo que não há espaço para o corte rescisório pretendido. 
Frise-se que esta Subseção firmou entendimento de que o parâmetro temporal para fins de cotejo da decisão rescindenda com a estabilidade da jurisprudência acerca da matéria é o momento em que proferida a decisão objeto de corte, e não aquele em que esta transita em julgado. 
Por tal razão, eventual violação ao inciso I do art. 114 da Constituição da República, apta a ensejar a desconstituição de decisão com lastro no inciso II do art. 966 do CPC (envolvendo direitos de trabalhadores que prestem serviço ao poder público) deve ser realizada com amparo na decisão proferida na ADI 3.395-MC. 
Ademais, não se desconhece que, a partir de 04/02/2020, quando do julgamento, em sede turmária, das Reclamações nos. 31026/RO, 40860/RO e 40442/RO, em que ficou decidido que a competência para julgar as demandas envolvendo DDT propostas em face da FUNASA seria da Justiça Federal, o STF passou a indicar possível tendência a revisitar seu entendimento sobre a matéria, o que, todavia, por ora, não tem aptidão para suprimir a decisão plenária fixada no Tema 928. Isto porque, deve ser sopesado que a utilização do instituto previsto no art. 988 do CPC/15 como instrumento apto a revisar, modificar ou suprimir precedentes da corte a quem se reclama encontra forte resistência na doutrina, e só tem sido admitido pela Corte Constitucional em casos pontuais, como, a guisa de exemplo, os acórdãos proferidos nas Reclamações nos 4.3741, 25.2362 e 21.4093.
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.” (e-doc. 3, p. 351; 361-363; e 365; grifos nossos).

 18.	Com efeito, põe-se em foco nesta reclamação a discussão sobre se, ao negar provimento ao recurso ordinário, mantendo a decisão de não cabimento da ação rescisória, o Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado o que assentado por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.

 19.	Nesse contexto, verifico que a autoridade reclamada não violou decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal ao rejeitar o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho. Em verdade, nota-se que a decisão reclamada, limitou-se a manter a extinção da ação rescisória, sem resolução do mérito, por entendê-la incabível, à luz do enunciado nº 343 da Súmula do STF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 136 do rol da Repercussão Geral.

 20.	O entendimento desta Corte, em princípio, é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o  julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor estatutário. Todavia, na espécie, a autoridade reclamada manifestou-se sobre o não cabimento da ação rescisória, aplicando o firmado no RE nº 590.809-RG/RS e no ARE nº 1.001.075-RG/PI, Temas RG nº 136 e nº 928, respectivamente, o que afasta a estrita aderência entre os paradigmas e o ato tido como violado, a tornar inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

 21.	A respeito do tema, é elucidativa a decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso na Rcl nº 57.223/RO, da qual extraio o seguinte excerto:

“(...) 5. No caso em exame, a FUNASA ajuizou ação rescisória em face do Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Rondônia - SINDSEF, substituto de Almerindo Nery Brito, de modo que o sindicato tem legitimidade para figurar na presente reclamação (conforme autuação no TRT da 14ª Região). A referida ação, com fundamento o art. 966, incs. II e V, do CPC/2015, buscava rescindir acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, transitado em julgado em 29.01.2019, que fixou a competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados problemas de saúde adquiridos por servidor público em razão do manuseio de Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), no período em que trabalhou na fundação como agente de combate a endemia.
6. O Tribunal regional julgou extinta a ação por entender que o acórdão rescindendo estava alinhado com a jurisprudência do STF à época da sua prolação, nos termos da Súmula 343/STF (Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais) e do Tema 136 da repercussão geral (Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente). Transcrevo a ementa do julgado:
	(...)
7. O subsequente recurso extraordinário teve o seguimento obstado, pelo TST, com base nos Termas 136 e 928 da repercussão geral - decisão mantida em agravo interno. Na presente reclamação, alega-se violação ao decidido na ADI 3.395 e a não aplicação dos Temas 136 e 928 da repercussão geral.
(...)
9. Em casos semelhantes ao dos autos, parte dos Ministros desta Corte assentaram a ausência de aderência estrita entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, por não ter havido, neste, debate sobre a questão objeto da ADI 3.395, que trata da competência da Justiça do Trabalho para demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores (nesse sentido: as decisões monocráticas proferidas nas Rcls 60.699 e 60.703, Rel. Min. Luiz Fux; Rcls 60.718 e 60.707, Rel. Min. Nunes Marques; e Rcls 60.713, 60.682 e 60.681, Rel. Min. Edson Fachin).
10. Outros Ministros, com fundamento próximo ao acima delineado, qual seja, de que a questão foi tratada apenas na descisão rescindenda já transitada em julgado, aplicaram à reclamação a Súmula 734/STF (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). A propósito, cita-se as decisões monocráticas da Rcl 61.116, Rel. Min. Cármen Lúcia; e da Rcl 60.684, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
11. Na Rcl 60.701, o Ministro Dias Toffoli destacou que a questão sobre a competência para julgar ações indenizatórias movidas contra a FUNASA por trabalhadores expostos ao DDT era controvertida até o julgamento da Rcl 44.025, pelo Plenário do STF, na sessão de 22.03.2021, de modo que não haveria razão jurídica suficiente para a rescisão do julgado, nos termos da Súmula 343/STF. Confira-se o trecho pertinente da decisão:
(...)
12. Desse modo, em melhor exame, e atento às decisões dos Ministros desta Corte, entendo que não procede o alegado descumprimento à decisão da ADI 3.395. (...)”
(Rcl nº 57.223-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/09/2023, p. 19/09/2023).

 22.	Nessa mesma linha, cito, ainda, os seguintes julgados: Rcl nº 60.681/RO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/07/2023, p. 02/08/2023; Rcl nº 60.718/RO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2023, p. 09/08/2023; Rcl nº 60.701/RO Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/06/2023, p. 03/07/2023; Rcl nº 61.116/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/08/2023, p. 08/08/2023; e Rcl nº 60.684/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/07/2023, p. 11/07/2023.

 23.	Ante o exposto,  nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicados os pedidos liminar e de instauração de incidente de assunção de competência. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator